Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-05.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800759-05.2021.8.14.0009

APELANTE: MARCELO SILVA E SILVA, LUCAS DA ROCHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCINIO. MARCELO SILVA: NULIDADE PROCESSUAL PELA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR E QUEBRA DE DADOS EM SEAUTORIZAÇAO JUDICIAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇAO – IMPROVIMENTO. 1. Diante de todo o acervo probatório dos autos, consta ainda que o aparelho celular, de propriedade de Sara da Silva e de seu esposo Marcelo Silva, ora acusado, foi apreendido no curso da prisão em flagrante deste último, a qual foi devidamente homologada pelo juízo a quo de modo que o aparelho celular apreendido, decerto, encontra-se compreendido pelos ditames do art. 6º, inciso II, do CPP, o qual dispõe que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Do mesmo modo, quanto a interceptação telefônica e extração de dados telefônicos realizada, temos que esta não foi feita ilegalmente, tendo em vista que houve o devido pedido pela autoridade policial, sendo que, após manifestação ministerial, foi deferida judicialmente, afastando, assim qualquer mácula processual, na medida em que houve a devida apreciação judicial (ID 10618231), consequentemente inviável a tese de absolvição se os elementos de prova, uníssonos entre si, evidenciam a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa.

LUCAS DA ROCHA: REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSAO E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Da dosimetria de pena, verifica-se que os magistrado aos delitos imputados aos acusados, aplicou pena base no mínimo legal, sendo assim, na 2ª fase, embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, deixou de aplicá-las em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Precedentes.

É cediço que a causa de diminuição somente poderá ser aplicada nos casos em que o agente tem apenas uma participação causal, caso contrário, em que o agente contribui de forma direta para a violação do bem jurídico e com divisão de tarefas para conseguir realizar o delito, como no presente caso, onde o apelante Lucas conduziu a moto utilizada no crime para facilitar a fuga dos demais envolvidos, não há que se falar em participação de menor importância, pois configurada a coautoria no delito, tendo em vista a adoção da teoria monista em nosso Código Penal.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO SILVA E SILVA E LUCAS DA ROCHA FERREIRA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito Penal da Vara Criminal da Comarca de Bragança que os condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 3º do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia para condenar MARCELO SILVA E SILVA a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, regime fechado e LUCAS DA ROCHA FERREIRA a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

MARCELO SILVA E SILVA pugna pela nulidade do processo pela apreensão ilegal do aparelho celular de propriedade da Sra. Sara; nulidade do processo pela quebra de dados, sem autorização judicial ou a absolvição pro insuficiência probatória.

LUCAS DA ROCHA FERREIRA pugna pela aplicação das atenuantes reconhecidas pelo magistrado; da participação de menor importância no crime de latrocínio em face da vítima Edivaldo Bento da Silva

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Marcelo Silva e Silva:

Pugna pela nulidade do processo pela apreensão ilegal do aparelho celular de propriedade da Sra. Sara; nulidade do processo pela quebra de dados, sem autorização judicial ou a absolvição pro insuficiência probatória.

Dos fatos, verifica-se que no dia 18/03/2021, por volta das 12h20, no interior do estabelecimento comercial “Bentinho Materiais de Construção”, ROBSON DA CUNHA CONDE (vulgo “VELHO DO BENGUÍ”), LUCAS DA ROCHA FERREIRA (vulgo “NEGUINHO”) e o adolescente BRUNO DE CÁSSIO PIRES DA SILVA (vulgo “PAPA ARROZ”), mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) relógio Oriente de cor dourada, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 350 (trezentos reais), pertencentes aos funcionários (Marilene Gomes de Sousa, João Paulo da Cruz Silveira e José Venilso Andrade dos Santos) e ao proprietário da empresa, Edivaldo Bento da Silva (conhecido como “Bentinho”), sendo que, durante a ação criminosa, o empresário foi morto pelos criminosos.

No curso das investigações foi possível apurar que os nacionais MARCELO SILVA E SILVA (vulgo “MK”), SARA DA SILVA MONTEIRO e CARLOS EDUARDO LOPES SILVA teriam sido os autores intelectuais da empreitada delituosa, atuando no levantamento de informações sobre a vítima, bem como fornecendo a motocicleta e os armamentos utilizados durante a conduta.

Na prática delituosa, os agentes se dividiram, enquanto BRUNO “PAPA ARROZ” e ROBSON “VELHO DO BENGUÍ” adentraram na loja, LUCAS “NEGUINHO” permaneceu na moto aguardando para dar fuga aos dois primeiros agentes. O primeiro, sacou sua arma de fogo e abordou um dos funcionários que estava no balcão de atendimento do estabelecimento comercial (José Venilso Andrade dos Santos), compelindo-o a lhe entregar seu relógio de pulso (marca Oriente, de cor dourada), o segundo acusado Robson, também no uso de arma de fogo, abordou outros dois funcionários da loja (Odilene Ferreira e João Paulo da Cruz Silveira), subtraindo 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia referenciada.

Em direção ao caixa, a vítima, o proprietário da empresa, Edivaldo Bento da Silva (conhecido como “Bentinho”), ao perceber que se tratava de um roubo, levantou-se e foi em direção aos assaltantes pedindo calma, no entanto, mesmo sem esboçar nenhuma reação, apenas mencionando que o dinheiro do estabelecimento não estava mais no local uma vez que já havia sido depositado, o adolescente Bruno efetuou um disparo letal contra a vítima em seu peito e assim empreenderam fuga.

Ressalte- se que a conduta dos agentes foi registrada em áudio e vídeo por meio do sistema de segurança do estabelecimento comercial que comprovam a dinâmica do crime e a individualização de cada um.

Durante as investigações policiais restou detectada a existência de uma associação criminosa, da qual faziam parte os autores intelectuais, não somente deste delito como de outros: MARCELO SILVA E SILVA (vulgo “MK”), SARA DA SILVA MONTEIRO e CARLOS EDUARDO LOPES SILVA, os quais agiam no levantamento de informações sobre as vítimas, bem como no fornecimento de motocicletas e armamentos utilizados durante os crimes.

Assim sendo, o arcabouço processual evidenciou a materialidade delitiva através de Auto de Apreensão; Auto de Entrega; Exame de Corpo de Delito, Análise Técnica de Imagens; Laudo de Perícia Prosopográfica e Análise do Aparelho de Telefonia Celular.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada, através das declarações das vítimas que descrevem os fatos e reconhecem os acusados como um dos autores do delito, bem como depoimentos testemunhais que corroboram os fatos ocorridos.

A testemunha Marilene Gomes de Sousa disse em juízo que:
“(...)Que estava a depoente e dois funcionários; Que veio entrando dois rapazes; que só lembra do que ficou na sua frente; um ficou lá com os outros dois vendedores e o outro já veio abordando a depoente e o papagaio; que todos os dois estavam com arma na mão; que o que se aproximou da depoente era moreno; que pediram dinheiro e celular; que o outro rapaz deu dinheiro e celular; que foi ao caixa e deu o celular; que Edilene falou assalto? Que Sr. Bentinho veio; Que o que estava com a depoente se direcionou ao Sr. Bento; Que o de trás veio vindo também; Que pediram dinheiro pra ele também; Que ele disse que não tinha dinheiro; que disse umas três vezes; Que só escutou o disparo e correu; Que o de trás é que desferiu o tiro contra o Sr. Bento; Que quando saiu do banheiro viu Sr. Bento caído no chão; que levaram o relógio de um funcionário; Que na filmagem aparece uma pessoa lá fora; Que Sr. Bento não estava armado; Que foi muito rápido o que aconteceu.”

A vítima Joao Paulo da Cunha Silveira declarou em sede policial:
“Que era funcionário de Sr. Bento; que estava trabalhando; que estava puxando o material para estoque. (...) que um rapaz lhe abordou dizendo que era um assalto; que ele pegou o telefone do depoente e do Sr. Bento; que ouviu o Bento falando que não tinha dinheiro; que dois entraram e tinha um rapaz na moto esperando”

A testemunha Jose Venilson André dos Santos disse “
Que trabalhava na loja Bentinho Material de Construção; que por volta das 12:30h... Que eles entraram na loja; Que Marilene estava dentro; que foram dois que entraram na loja. O conhecido como Papa Anjo e o outro que não se recorda o nome dele; que o mais moreno lhe abordou e apontou a arma para o depoente; que ele levou seu relógio; que já tinha ouvido falar deles; que quem abordou o Sr. Bento foi o outro rapaz; que o outro rapaz estava calmo; que o Sr. Bento falou que não tinha dinheiro na loja; que o que desferiu o tiro no Sr. Bento foi o que estava com o depoente; que só soube do rapaz que estava fora quando viu as imagens; que seu relógio não foi devolvido após o fato; que nunca ouviu falar deles
”.

O acusado Lucas da Rocha Ferreira quando interrogado em juízo descreveu os fatos, o
modus operandi
da atividade criminosa, confirmando em parte os fatos narrados na denúncia. O referido réu declarou que estava junto com o acusado Robson e o adolescente Papa Arroz e que foi o depoente que teria pilotado a motocicleta. E que entrou na loja, o Robson junto com o Papa Arroz e que teria praticado o crime porque estava devendo dinheiro ao Velho Bengui (Robson) referente a uma droga e que Robson teria dito que deveria pagar no prazo de seis dias e então ele lhe chamou para fazer roubos de celulares. Porém, de forma contraditória informa que não sabia que iam roubar essa loja, mas em seguida fala que viu duas armas e que uma arma era parecida com uma pistola e outra com um revólver e que tanto Robson quanto o adolescente estavam armados.

O acusado Marcelo não teria participado diretamente da execução do crime, porém observar-se que teria auxiliado a sua execução, conforme se observa do relatório de extração de dados do celular da sua companheira, a também acusada SARA DA SILVA MONTEIRO, a qual em depoimento judicial disse que o seu celular era usado tanto por ela quanto pelo seu marido Marcelo Silva e Silva.

Se observa pelo relatório de extração de dados que Marcelo Silva e Silva prestou auxílio material à prática criminosa, sendo responsável pelo levantamento do local do crime, identificação das vítimas e pelo fornecimento da arma utilizada no crime, não havendo provas nos autos de que teria sido o mentor intelectual dos crimes, sendo imperiosa sua condenação como partícipe do crime de latrocínio contra a vítima Bentinho e roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em face das vítimas
Marilene Gomes de Sousa, João Paulo da Cruz Silveira e José Venilso Andrade dos Santos
, além do crime de corrupção de menores em razão da participação do adolescente Bruno.

De tal modo, consta do acervo probatório que o aparelho celular, de propriedade de Sara da Silva e de seu esposo Marcelo Silva, ora acusado, foi apreendido no curso da prisão em flagrante deste último, a qual foi devidamente homologada pelo juízo
a quo
de modo que o aparelho celular apreendido, decerto, encontra-se compreendido pelos ditames do art. 6º, inciso II, do CPP, o qual dispõe que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Do mesmo modo, quanto a interceptação telefônica e extração de dados telefônicos realizada, temos que esta não foi feita ilegalmente, tendo em vista que houve o devido pedido pela autoridade policial, sendo que, após manifestação ministerial, foi deferida judicialmente, afastando, assim qualquer mácula processual, na medida em que houve a devida apreciação judicial (ID 10618231).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade processual pelos motivos acima expostos, tão pouco em absolvição uma vez que os elementos de prova uníssonos entre si, são contundentes em evidenciar a autoria delitiva dos apelantes.

Razões de Lucas da Rocha Ferreira:

Pugna pela aplicação das atenuantes reconhecidas pelo magistrado; da participação de menor importância no crime de latrocínio em face da vítima Edivaldo Bento da Silva.

Da dosimetria de pena, verifica-se que os magistrado aos delitos imputados aos acusados, aplicou pena base no mínimo legal, sendo assim, na 2ª fase, embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, deixou de aplicá-las em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, inviável a aplicação das atenuantes.

A defesa pugnou, ainda, pelo reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do CP em relação ao apelante Lucas.

É cediço que a causa de diminuição somente poderá ser aplicada nos casos em que o agente tem apenas uma participação causal, caso contrário, em que o agente contribui de forma direta para a violação do bem jurídico e com divisão de tarefas para conseguir realizar o delito, como no presente caso, onde o apelante Lucas conduziu a moto utilizada no crime para facilitar a fuga dos demais envolvidos, não há que se falar em participação de menor importância, pois configurada a coautoria no delito, tendo em vista a adoção da teoria monista em nosso Código Penal.

Assim sendo, do mesmo modo, inviável o reconhecimento e aplicação da participação de menor importância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/05/2024